Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710918-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos - em especial o preparo recursal -, verifico que o comprovante de pagamento juntado não informa o código de barras para fins de correlação com a Guia de Recolhimento da União apresentada. Assim, intime-se o agravante EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, comprove o pagamento da GRU juntada no ID. 44991304 ou proceda com o recolhimento em dobro das custas, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora